Tribunal: STF
Processo: ACO 546
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-07-01
Data de publicação: 2011-07-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ESTADUAL N.° 10.533, DE 30.11.1993. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.



                1. O art. 239 da Constituição Federal constitucionalizou o PASEP, criado pela Lei Complementar n.° 8/70, dando-lhe caráter eminentemente nacional.



                2. O Estado do Paraná, que durante a vigência da Lei Complementar n.° 8/70, se obrigara a contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não podendo se eximir da contribuição mediante lei estadual (Lei n.° 10.533/93).



                3. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei estadual n.° 10.533/93, nos autos da ACO n.° 471, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 25.04.2003.



                4. A Constituição Federal deu novo substrato ao PASEP, recepcionando a contribuição antes existente e que, agora, inegavelmente, tem natureza tributária. Precedentes.



                5. Ação Improcedente.